Tribunal: TJMT
Processo: 1000401-52.2021.8.11.0005
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000401-52.2021.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIAN MAIKY BATISTA SOARES - CPF: 063.399.381-67 (APELANTE), FABRICIO CARVALHO DE SANTANA - CPF: 831.345.811-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADRIAN MARCOS BARBOSA SANTANA - CPF: 063.276.361-28 (APELANTE), ROOSEVELT FERREIRA DA SILVA - CPF: 848.232.321-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE BAZILIO DA CONCEICAO - CPF: 593.141.841-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARIA DA SILVA FILHO - CPF: 004.070.281-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELSON ALVES BRITO - CPF: 030.027.666-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JOVANE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 034.715.301-18 (VÍTIMA), LEONARDO SILVA MARTINEZ - CPF: 036.684.611-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MYSSELEN KAROLINE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 062.548.231-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- HOMICÍDIO QUALIFICADO [RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - PRIMEIRO APELANTE -

HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E QUALIFICADO [RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - SEGUNDO APELANTE - DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR, VIOLAÇÃO DE DEVER DE CUIDADO E QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADA E NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME INIDÔNEA - PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO OU REDUÇÃO DAS PENAS -

VÍTIMA ATINGIDA POR DISPAROS DE ARMA DE FOGO - RESPONSABILIDADE PENAL DOS APELANTES RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA - CONFISSÃO DOS APELANTES - FASE POLICIAL - DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS - FASES INVESTIGATIVA E JUDICIAL - TESE DE AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR NÃO ACOLHIDA - OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA - JULGAMENTO POPULAR SUSTENTADO

NA PROVA DOS AUTOS -
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - DINÂMICA DO ATO CRIMINOSO - VÍTIMA ATINGIDA DE MANEIRA INESPERADA - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PRESERVADA - SUBMISSÃO DOS APELANTES A NOVO JULGAMENTO INJUSTIFICÁVEL - PENA-BASE - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - DEPRECIAÇÃO MOTIVADA NO DESAMPARO DA FILHA - TENRA IDADE -

FUNDAMENTO IDÔNEO -

EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE - PATAMAR MAIS BENÉFICO QUE A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) - ENUNCIADOS CRIMINAIS 11 e 13 DO TJMT - JULGADOS DO STF, STJ E TJMT -
RECURSO DESPROVIDO
.

A
“a confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
” (TJMT, Enunciado Criminal).

Não se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

Se os
jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398), o julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos.

“As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(TJMT, AP NU 0001724-02.2013.8.11.0002)

A dinâmica do ato criminoso, inerente ao modo de agir dos apelantes [utilização de arma de fogo; 5 (cinco) disparos; lesões do tórax; vítima alvejada dentro da residência no período noturno], demonstra que a vítima foi atingida de maneira inesperada, de modo que o reconhecimento
“do recurso que dificultou a defesa das vítimas não contrariou o conjunto probatório”
(TJMT, AP NU 0002052-44.2009.8.11.0010).

A qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri somente pode ser considerada contrária à prova dos autos quando absolutamente improcedente,
“sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC nº 182.153/DF; AP NU 0008669-34.2015.8.11.0002)

O c. STJ consolidou entendimento de ser
“válida a valoração negativa das consequências do delito quando a vítima de homicídio deixa filhos menores órfãos”
(AgRg no REsp 1695310/PA; HC nº 290996/RS; AgRg no REsp n. 1.961.398/PR).

A fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável tem sido considerada proporcional pelo c. STJ (AgRg no HC nº 857.140/RJ).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº
1000401-52.2021.8.11.0005 - COMARCA DE DIAMANTINO

APELANTE(S):
ADRIAN MARCOS BARBOSA SANTANA

ADRIAN MAIKY BATISTA SOARES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ADRIAN MARCOS BARBOSA SANTANA e ADRIAN MAIKY BATISTA SOARES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Diamantino, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 1000401-52.2021.8.11.0005), que o
primeiro
condenou por homicídio qualificado [recurso que dificultou a defesa da vítima], mediante participação de menor importância, a 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto - art. 121, § 2º, IV, c/c art. 29, § 1º, do CP -, e o
segundo
por homicídio privilegiado e qualificado [recurso que dificultou a defesa da vítima] a 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto - art. 121, § 1º e § 2º, IV, do CP (ID 110569603).

Os apelantes sustentam que: 1) a decisão dos jurados seria contraria à prova dos autos porque: a) ADRIAN MAIKY BATISTA SOARES
não tinha a intenção de matar

a vítima; b)
“ao disparar contra a porta com a intenção, exclusivamente, de intimidar a vítima, Adrian Maiky violou do dever de cuidado objetivo, agindo com imprudência
”; c) a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima não estaria caracterizada; 2) a fundamentação utilizada para negativação da circunstância judicial [consequências do crime] seria inidônea.

Pedem o provimento para que sejam submetidos a novo julgamento.

Subsidiariamente, reduzidas as penas

(ID 225925804).

Prequestiona a matéria impugnada de forma genérica (ID 225925804).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DIAMANTINO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 225925808).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação - Mérito - 1) Nulidade - Decisão dos jurados contrária as provas dos autos, no que tange à autoria (ausência de dolo) quanto ao Apelante Adrian Marcos Barbosa Santana. Possibilidade de desclassificar para homicídio culposo. Acerca da incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima - Descabimento - Prova acolhida pelos Jurados sustentada pela parte contrária, que não se traduz em decisão manifestamente contrária às provas dos autos. 2) Circunstância judicial das consequências do crime - redimensionamento - Impossibilidade - circunstância devidamente avaliada. Poder discricionário do Magistrado. Parecer pelo desprovimento do recurso de apelação
.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 227886670)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 21/02/2021, por volta das 23h e 30min, na residência da vítima situada na rua 15 de Novembro, bairro Centro, da cidade de Alto Paraguai/MT, os denunciados ADRIAN MAIKY BATISTA SOARES, vulgo “Duduca” e ADRIAN MARCOS BARBOSA SANTANA, vulgo “Popola”, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo com “animus necandi”, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, efetuaram disparos de arma de fogo contra Jovane Almeida da Silva, que foram a causa eficiente de sua morte.

[...]

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, posto que Jovane estava desarmado, no interior de sua residência, durante a madrugada, quando a porta foi arrobada e ele alvejado pelos disparos de arma de fogo que ceifaram sua vida.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia ADRIAN MAIKY BATISTA SOARES, vulgo ‘Duduca’ e ADRIAN MARCOS BARBOSA SANTANA, vulgo ‘Popola’, como incursos no artigo 121, §2º, IV, do Código Penal.”
(Gileade Pereira Souza Maia, promotora de Justiça – ID 110569452).

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“[...]

QUESITOS

ADRIAN MAIKY BATISTA SOARES

QUESITOS

Primeiro Quesito: No dia 21 de fevereiro de 2021, por volta das 23h30min, na residência situada na rua 15 de Novembro, bairro Centro, da cidade de Alto Paraguai/MT, a vítima Jovane Almeida da Silva foi atingida por três disparos de arma de fogo, causando-lhe as lesões que ocasionaram a sua morte, conforme Laudo de Necropsia (Id 50207875)?

Votos SIM - () Votos NÃO - ()

Segundo Quesito: O réu Adrian Malky Batista Soares concorreu para o crime?

Votos SIM () Votos NÃO-()

Terceiro Quesito: O jurado absolve o acusado?

Votos SIM () Votos NÃO-()

Quarto Quesito: O réu agiu sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima?

Votos SIM () Votos NÃO - ()

Quinto Quesito: O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, posto que o ofendido Jovane estava no interior de sua residência, durante a madrugada, quando a porta foi arrombada e ele foi alvejado pelos disparos de arma de fogo?

Votos SIM () Votos NÃO-

ADRIAN MARCOS BARBOSA SANTANA

QUESITOS

Primeiro Quesito: No dia 21 de fevereiro de 2021, por volta das 23h30min, na residência situada na rua 15 de Novembro, bairro Centro, da cidade de Alto Paraguai/MT, a vítima Jovane Almeida da Silva foi atingida por três disparos de arma de fogo, causando-lhe as lesões que ocasionaram a sua morte, conforme Laudo de Necropsia (Id 50207875)?

Votos SIM - () Votos NÃO-()

Segundo Quesito: O réu Adrian Marcos Barbosa Santana concorreu para o crime?

Votos SIM () Votos NÃO -()

Terceiro Quesito: O jurado absolve o acusado?

Votos SIM () Votos NÃO-()

Quarto Quesito. A participação do réu no fato foi de menor importância (art. 29, §1", CP)?

Votos SIM () Votos NÃO-()

Quinto Quesito: O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, posto que o ofendido Jovane estava no Interior de sua residência, durante a madrugada, quando a porta foi arrombada e ele foi alvejado pelos disparos de arma de fogo?

Votos SIM () Votos NÃO-

Quesitos réu Adrian Maiki Batista Soares:

1ª Quesito: maioria sim

2° Quesito: maioria sim

3º Quesito: maioria não

4° Quesito: maioria sim

5° Quesito: maioria sim

Quesitos réu Adrian Marcos Barbosa Santana:

1º Quesito: maioria sim

2º Quesito: maioria sim

3º Quesito: maioria não

4° Quesito: maioria sim

5° Quesito: maioria sim [...].”
(ID 225925788

O Juiz-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Em face da decisão resultante da vontade soberana dos Senhores Jurados, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para condenar Adrian Maiky Batista Soares, anteriormente qualificado, nas penas do artigo 121, $1°, segunda parte, c.c S2°, inciso IV, do Código Penal, e Adrian Marcos Barbosa Santana, anteriormente qualificado, nas penas do artigo 121, $2°, inciso IV, c.c artigo 29, $1°, do Código Penal. [...]

ADRIAN MAIKY BATISTA SOARES [...]

g) consequências - as consequências são graves, ante a perda repentina de uma vida humana, que teve a vida ceifada em sua própria residência, deixando uma filha em tenra idade (1 ano de idade à época dos fatos), acarretando reflexos no seio familiar e repulsa social; [...]

A pena prevista para este crime é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, observada a forma qualificada. Assim, se das oito circunstâncias judiciais estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, uma é desfavorável ao acusado, fixo a pena-base em 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

2ªFase - Pena Intermediária

Não concorrem agravantes.

Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal), haja vista que o réu assumiu na fase do sumário da culpa e em Plenário que efetuou os disparos de arma de fogo contra a vítima, que ceifaram a sua vida.

Presente, ainda, a circunstância atenuante consistente em ser o agente menor de 21 anos na data do fato (artigo 65, inciso do Código Penal), razão pela qual atenuo a pena, passando a dosá-la em 12 (doze) anos de reclusão, em atenção à Súmula 231 do STJ.

3ª Fase -Pena Definitiva

Os jurados reconheceram, por maioria, a presença da causa de diminuição de pena do art. 121, $1°, CP (homicídio privilegiado), qual seja, ter o agente cometido o crime sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Considerando a situação fática, diminuo a pena em 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 08 (oito) anos de reclusão.

Por não concorrerem causas de aumento de pena, fica o réu condenado a pena anteriormente dosada. [...]

Com base na pena resultante da detração penal, e consoante o disposto nos artigos 33, § 2.° e 3.° c/c 59, II, ambos do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o SEMIABERTO. [...]

ADRIAN MARCOS BARBOSA SANTANA

1 Fase -Pena-Base [...]

g) consequências- as consequências são graves, ante a perda repentina de uma vida humana, que teve a vida ceifada em sua própria residência, deixando uma filha em tenra idade (1 ano de idade à época dos fatos), acarretando reflexos no seio familiar e repulsa social; [...]

A pena prevista para este crime é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, observada a forma qualificada. Assim, se das oito circunstâncias judiciais estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, uma é desfavorável ao acusado, fixo a pena-base em 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

2ª Fase - Pena Intermediária

Não concorrem agravantes.

Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal), haja vista que o réu assumiu em Plenário que estava com o corréu Adrian Maiky, quando este efetuou os disparos de arma de fogo contra a vítima, bem como

a circunstância atenuante consistente em ser o agente menor de 21 anos na data do fato (artigo 65, inciso do Código Penal), razão pela qual atenuo a pena, passando a dosá-la em 12 (doze) anos de reclusão, em atenção à Súmula 231 do STJ.

3ª Fase -Pena Definitiva

O Conselho de Sentença, em quesito próprio, reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 1º, do artigo 29, do Código Penal, qual seja, a participação de Adrian Marcos Barbos Santana foi de menor importância.

Dessa forma, considerando que a participação do ora denunciado para o crime não foi relevante, diminuo a pena no patamar de 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 08 (oito) anos de reclusão.

Não concorrendo quaisquer outras causas de diminuição e de aumento de pena, fica o réu condenado a pena anteriormente dosada. [...]

Com base na pena resultante da detração penal, e consoante o disposto nos artigos 33, § 2.° e 3.° c/c 59, II, ambos do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o SEMIABERTO [...].”
(Janaína Cristina de Almeida, juiz de Direito – ID 225925776)

Pois bem.

A materialidade do homicídio está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão nº 2021.16.8168 (ID 110563624), Laudo Pericial de Balística nº 600.2.03.2021.002727-01 (ID 110569589), Laudo Pericial de Necropsia nº 620.1.01.2021.005430-01 (ID 110569453) e Certidão de Óbito (ID 110563647), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Roosevelt Ferreira da Silva, policial militar (ID 110563625), José Maria da Silva Filho, policial militar (ID 110563626), Mysselen Karoline Alves de Oliveira, companheira da vítima (ID 110563627), Adelson Alves Brito, policial civil (ID110563628), José Bazilio da Conceição, proprietário do
“Bar Castanheira”
(ID 11056364), ADRIAN MAIKY BATISTA SOARES, apelante (ID 110563633), e ADRIAN MARCOS BARBOSA SANTANA, apelante (ID 110563634).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Roosevelt Ferreira da Silva, policial militar (Relatório de Mídias - ID 110569580/ID 110569586), José Maria da Silva Filho, policial militar (Relatório de Mídias - ID 110569580/ID 110569586), Adelson Alves Brito, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 110569580/ID 110569586), José Bazilio da Conceição, proprietário do
“Bar Castanheira”
(Relatório de Mídias - ID 110569580/ID 110569586), Mysselen Karoline Alves de Oliveira, companheira da vítima (Relatório de Mídias - ID 110569580/ID 110569586), Leonardo Silva Martinez, testemunha (Relatório de Mídias - ID 110569580/ID 110569586), ADRIAN MAIKY BATISTA SOARES, apelante (Relatório de Mídias - ID 110569580/ID 110569586), e ADRIAN MARCOS BARBOSA SANTANA, apelante (Relatório de Mídias - ID 110569580/ID 110569586).

Na sessão plenária,
realizaram-se as oitivas de
Mysselen Karoline Alves de Oliveira, companheira da vítima (Relatório de Mídias - ID 225925799/ID 225925800), Roosevelt
Ferreira da Silva, policial militar (Relatório de Mídias - ID 225925799/ID 225925800), José Maria da Silva Filho, policial militar (Relatório de Mídias - ID 225925799/ID 225925800), Adelson Alves Brito, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 225925799/ID 225925800), José Bazilio da Conceição, proprietário do
“Bar Castanheira”
(ID 225925799/ID 225925800), ADRIAN MAIKY BATISTA SOARES, apelante (Relatório de Mídias - ID 225925799/ID 225925800), e ADRIAN MARCOS BARBOSA SANTANA, apelante (Relatório de Mídias - ID 225925799/ID 225925800).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- Mysselen Karoline Alves de Oliveira [companheira da vítima] narrou, em ambas as fases da persecução penal, que
Jovane Almeida da Silva, na data do fato, chegou em casa nervoso por ter se envolvido em uma briga no “Bar do Castanheira” e recebido ameaça de morte; tempo depois, ouviu alguém o chamando pelo seu codinome “Dinho”; nesse momento, falou ao mesmo para empreender fuga, todavia ele se apossou de uma faca e foi em direção à porta da residência; logo, ouviu os disparos de arma de fogo; deixou o local por temer por sua vida e não visualizou os autores dos tiros”
(ID 110563627; Relatório de Mídias - ID 110569580/ID 110569586; ID 225925799/ID 225925800);

- José Maria da Silva Filho e Roosevelt Ferreira da Silva [policiais militares], na fase policial e judicial, confirmaram que a prisão dos apelantes “
ocorreu quando eles transitavam em alta velocidade em uma motocicleta e portando uma arma de fogo; no momento da abordagem ambos confessaram a prática do homicídio; José Maria da Silva Filho esclareceu, ainda, ADRIAN MARCOS BARBOSA SANTANA lhes relatou que desferiu os três primeiros disparos contra a vítima e após entregou a arma de fogo a ADRIAN MAIKY BATISTA SOARES para ‘terminar o serviço’, o qual efetuou outros dois tiros, quando a vítima se encontrava no solo; asseverou, também, que a guarnição se deslocou ao endereço do fato e constataram que a vítima estava caída, morta, com uma faca “na cintura”; a porta da residência havia sido alvejada por tiros”
(Relatório de Mídias - ID 110569580/ID 110569586; ID 225925799/ID 225925800);

- Adelson Alves Brito [investigador de polícia], durante a instrução, relatou que, em entrevista, os apelantes confirmaram a autoria do homicídio, inclusive com detalhes sobre quantos tiros cada um desferiu e a ordem dos disparos (Relatório de Mídias - ID 110569580/ID 110569586; ID 225925799/ID 225925800);

- ADRIAN MAIKY BATISTA SOARES [apelante], na fase policial, afirmou que
“a vítima Jovane Almeida da Silva o agrediu no ‘Bar do Castanheira’ e o seu amigo ADRIAN MARCOS BARBOSA SANTANA saiu do bar e retornou com um revólver calibre 38, quando ambos saíram em direção à casa da vítima, na moto de sua genitora”;

“foi pilotando a motocicleta e seu amigo ADRIAN MARCOS na garupa”; “assim que chegaram na casa da vítima Jovane, seu amigo arrombou porta e disparou três vezes contra a pessoa de Jovane”; “pegou a arma [...] e efetuou mais dois disparos”; “após atirarem contra a vítima retornaram até a motocicleta e empreenderam fuga, porém, foram abordados pela polícia militar que encontrou com sua pessoa a arma calibre 38”
(ID 110563633)”; em Juízo, admitiu a autoria dos disparos de arma de fogo contra a vítima, mas afirmou que o apelante ADRIAN MARCOS BARBOSA SANTANA apenas lhe pediu carona para ir para casa, quando parou em frente à residência da vítima e “
resolveu dar tiros em direção a porta, de maneira a intimidá-lo, por conta das ameaças
”
sofridas no bar; “a arma era de sua propriedade”
;
“não tinha intenção de matá-la, pois se quisesse teria feito no momento em que as discussões iniciaram no bar”
(Relatório de Mídias - ID 110569580/ID 110569586; ID 225925799/ID 225925800);

- ADRIAN MARCOS BARBOSA SANTANA [apelante], durante a investigação, narrou que
“estava no ‘bar do Castanheira’ juntamente com seu amigo ADRIAN MAIKY BATISTA SOARES”; “em determinado momento a pessoa de Jovane Almeida da Silva começou a provocar ambos e tentou agredir seu amigo ADRIAN MAYKE”; “saiu do bar e a pé foi até uma região de mata e pegou uma arma de fogo calibre .38 e voltou ao bar”; “neste momento Jovane já teria ido embora”; “juntamente com ADRIAN MAIKY foram com a moto de ADRIAN MAIKY até a casa de Jovane Almeida Silva, arrombaram a porta”; “efetuou três disparos contra a pessoa de Jovane e seu amigo ADRIAN MAIKY efetuou mais dois disparos com a arma”; “após os disparos, saíram com a motocicleta [...] e em seguida foram abordados pela polícia militar”
(ID 110563634); na instrução, negou ter realizado disparo contra a vítima, alegando “
apenas, ter pedido para que ADRIAN MAIKY lhe desse uma carona até sua residência, no caminho ADRIAN MAIKY parou de fronte a residência da vítima e efetuou disparos na porta”
(Relatório de Mídias - ID 110569580/ID 110569586; ID 225925799/ID 225925800).

Dito isso, vejamos.

O Conselho de Sentença reconheceu que, no dia 21.2.2021, por volta das 23h30min, na residência localizada à rua 15 de Novembro, bairro Centro, Alto Paraguai/MT,
“a vítima Jovane Almeida da Silva foi atingida por três disparos de arma de fogo, causando-lhe as lesões que ocasionaram a sua morte”
, bem como que os apelantes
ADRIAN MAIKY BATISTA SOARES e ADRIAN MARCOS BARBOSA SANTANA concorreram para o crime e não os absolveu
(1ª e 2ª Séries - Quesitos 1, 2 e 3).

No caso, a conclusão dos jurados tem suporte nos depoimentos dos apelantes, os quais narraram de forma coerente, na Delegacia de Polícia, a
dinâmica dos disparos de arma fogo que atingiram a vítima, sendo os 3 (três) primeiros projéteis deflagrados por ADRIAN MARCOS SANTANA BARBOSA [garupa da motocicleta] e os 2 (dois) últimos disparos por ADRIAN MAIKY BATISTA SOARES [condutor do veículo], quando a vítima já se encontra caída ao solo (ID110563633/ID 110563634), embora tenha apresentado versões divergentes, na audiência de instrução e sessão plenária, atribuindo a execução da vítima ao apelante
ADRIAN MARCOS BARBOSA SANTANA, enquanto
ADRIAN MAIKY BATISTA SOARES teria somente conduzido a motocicleta
(Relatório de Mídias - ID 110569580/ID 110569586; ID 225925799/ID 225925800).

Anote-se que a
“a confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
” (TJMT, Enunciado Criminal).

As narrativas [dos apelantes perante a autoridade policial] estão reforçadas pelas declarações do investigador de Polícia [Adelson Alves Brito] e dos policiais militares [José Maria da Silva Filho e Roosevelt Ferreira da Silva], nas fases policial e judicial, de que os apelantes confirmaram a autoria do homicídio, inclusive com detalhes sobre quantos tiros cada um desferiu e a ordem dos disparos (Relatório de Mídias - ID 110569580/ID 110569586; ID 225925799/ID 225925800).

Além disso, consta do Auto de Exame de Eficiência de Arma de Fogo que o
“Revolver, calibre 38, marca Taurus, numeração não aparente”
foi apreendido com
“05 (cinco) munições calibre .38 deflagradas e 01 (um) munição calibre .38 intacta”
a corroborar as versões dos apelantes [na fase policial] de terem sido efetuados 5 (cinco) disparos, embora a
vítima [Jovane Almeida da Silva] tenha sido atingida
pelo PAF1 e PAF2, pelas costas
“em tiro não encostado e nem a queima roupa”,
ao passo que o

PAF3, também,
“não encostado nem a queima roupa, da esquerda para a direita e lateralmente, tangenciou a parede anterior esquerda do tórax (peitoral)”,
sendo que dois deles
“transfixaram o pulmão esquerdo e o coração”
, consoante Laudo Pericial de Necropsia nº 620.1.01.2021.005430-01 (ID 110569453).

Anote-se, ainda, que a vítima
sofreu ameaça de morte e 3 (três) tiros foram efetuados na direção da porta da sua residência, após ela ter sido chamada pelos agentes, conforme declaração de Mysselen Karoline Alves de Oliveira [companheira da vítima], nas fases investigativa e judicial (ID 110563627
Relatório de Mídias - ID 110569580/ID 110569586; ID 225925799/ID 225925800
).

Consequentemente, o Tribunal do Júri não acolheu a versão de que o apelante
ADRIAN MAIKY BATISTA SOARES
não tinha a intenção de matar a vítima e/ou de ter violado dever de cuidado, agindo com imprudência. Em outras palavras, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

Atente-se que não se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

Outrossim, o julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Aplicável aresto deste e. Tribunal:

“As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP NU 0001724-02.2013.8.11.0002 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 27.3.2024)

Por sua vez, o Tribunal do Júri admitiu a tese de que o homicídio foi cometido mediante
“
recurso que dificultou a defesa da vítima, posto que o ofendido Jovane estava no interior de sua residência, durante a madrugada, quando a porta foi arrombada e ele foi alvejado pelos disparos de arma de fogo
”
(1ª e 2ª Séries - Quesito 6).

A vítima [Romeu Henrique de Faria] foi atingida por 3 (três) disparos de arma de fogo deferidos pelos apelantes [
ADRIAN MAIKY BATISTA SOARES e ADRIAN MARCOS BARBOSA SANTANA
], por volta de 23h30min, quando estava em sua residência, consoante narrativas dos apelantes, do investigador de Polícia [Adelson Alves Brito] e da esposa da vítima [
Mysselen Karoline Alves de Oliveira], na Delegacia de Polícia e em Juízo

A dinâmica do ato criminoso, inerente ao modo de agir dos apelantes [utilização de arma de fogo; 5 (cinco) disparos; lesões do tórax; vítima alvejada dentro da residência, no período noturno, após arrombamento da porta], demonstra que a vítima foi atingida de maneira inesperada, de modo que o reconhecimento
“do recurso que dificultou a defesa das vítimas não contrariou o conjunto probatório”
(TJMT, AP NU 0002052-44.2009.8.11.0010 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.5.2021).

A qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri somente pode ser considerada contrária à prova dos autos quando absolutamente improcedente,
“sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC nº 182.153/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 20.6.2013).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“É vedado ao Tribunal de Justiça reformar a decisão do Júri Popular para afastar qualificadoras do crime de homicídio, quando estas teses já foram rechaçadas pelo Conselho de Sentença. Existindo nos autos lastro probatório para o reconhecimento das qualificadoras prevista no art. 121, § 2º, IV e V, do CP, sentença popular deve ser mantida, em obediência ao princípio da soberania dos vereditos.”
(AP NU 0008669-34.2015.8.11.0002 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 21.2.2019)

Nesse quadro, injustificável a submissão dos apelantes
ADRIAN MAIKY BATISTA SOARES e ADRIAN MARCOS BARBOSA SANTANA
a novo julgamento.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do apelante ADRIAN MAIKY BATISTA SOARES
:

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ao considerar desfavorável as consequências do crime.

A depreciação desse vetor motivada no fato de que a vítima “
teve a vida ceifada em sua própria residência, deixando uma filha em tenra idade (1 ano de idade à época dos fatos)”
, autoriza a elevação da pena-base, por evidenciar ultrapassar as consequências normais do delito.

O c. STJ consolidou entendimento de ser
“válida a valoração negativa das consequências do delito quando a vítima de homicídio deixa filhos menores órfãos”
(AgRg no REsp 1695310/PA – Relator Minª. Maria Thereza de Assis Moura – 7.11.2017; HC nº 290996/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.8.2016; AgRg no REsp n. 1.961.398/PR – Relator: Min. Messod Azulay Neto – 28.11.2023).

Anote-se que a exasperação da pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses mostra-se mais benéfica que a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável usualmente considerada proporcional pelo c. STJ (AgRg no HC nº 857.140/RJ - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 18.4.2024).

Assim sendo, a pena-base deve ser mantida em 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes.

O Juiz-Presidente reconheceu as atenuantes da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e menoridade relativa (CP, art. 65, I) e reduziu a pena ao mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão (STJ, Súmula 231).

Registre-se que o c. STJ, no julgamento do AgRg no REsp nº 1882605/MS, afastou pretensão de superação da Súmula 231 (Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 25.8.2020), ao passo que o c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema, no sentido de que a “
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(RE nº 597270 QO-RG - Relator: Min. Cezar Peluso - Repercussão Geral - 5.6.2009).

Na terceira fase, inexistem causa de aumento de pena.

A minorante do homicídio privilegiado (CP, art. 121, § 1º) enseja a redução da pena em 1/3 (um terço), totalizando a pena definitiva do apelante
ADRIAN MAIKY BATISTA SOARES em
8 (oito) anos de reclusão.

Sobre o regime, a pena imposta - 8 (oito) anos de reclusão - e a primariedade justificam o inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º e 3º).

Do apelante ADRIAN MARCOS BARBOSA SANTANA
:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em a pena-base em 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, sopesada nas consequências do crime.

Em razão da similitude de fundamentos adotados pelo Juiz-Presidente, reporta-se à fundamentação lançada na dosimetria do corréu
ADRIAN MAIKY BATISTA SOARES
(STJ, AgRg no REsp 1695310/PA – Relator Minª. Maria Thereza de Assis Moura – 7.11.2017; HC nº 290996/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.8.2016; AgRg no REsp n. 1.961.398/PR – Relator: Min. Messod Azulay Neto – 28.11.2023; AgRg no HC nº 857.140/RJ - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 18.4.2024)
para manter a pena-base em
13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes.

A confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e menoridade relativa (CP, art. 65, I) ensejam a atenuação da pena para 12 (doze) anos de reclusão (STJ, Súmula 231; AgRg no REsp nº 1882605/MS; STF, RE nº 597270 QO-RG).

Na terceira fase, não incidem minorantes.

O Juiz-presidente aplicou a fração de 1/3 (um terço) pela incidência da causa de diminuição de pena da participação de menor importância (CP, art. 29, § 1º), a qual deve ser conservada, assim como a pena definitiva do apelante ADRIAN MARCOS BARBOSA SANTANA em 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º e 3º).

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024